Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-26.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801133-26.2018.8.14.0009

APELANTE: MARLENE SILVA DE AVIZ, CARLOS RIBEIRO DE AVIZ

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE EM CASA PENAL. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTATAL. ENTENDIMENTO DO STF - RE Nº 841.526. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta poro
Marlene Silva de Aviz e Carlos Ribeiro de Aviz
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 12906660) que deu provimento ao recurso interposto pelo agravado, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado pelos autores, arbitrando, por consequência, em desfavor destes, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade resta suspensa, por força do art. 98, § 3º, do CPC.

DOU POR PREJUDICADO o recurso interposto pelos autores.

...”

Em suas razões (id. 13287038), os agravantes, em resumo, insistem na responsabilização do agravado diante da morte do ente querido em estabelecimento prisional, mesmo sendo o caso de suicídio, vez que tal hipótese estaria consagrada, inclusive, no STF - RE nº 841.526/RS.

Ao final, requereram o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 14441536), defendeu o agravado a manutenção da decisão “ad quem” e por consequência, o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando os agravantes que ocorreu, no caso, a configuração da responsabilidade civil do ente público recorrido, a ponto de gerar indenização por moral pleiteada, conforme os fundamentos que aduzem.

Contudo, a decisão guerreada deve ser mantida “in totum”, visto que os argumentos utilizados pelos recorrentes no presente recurso vão na contramão do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal - RE nº 841.526, Tema 592, de acordo com o que restou muito bem pontuado no julgado impugnado, consoante se pode verificar pela leitura do seguinte trecho:

“...

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

...”

Na hipótese, em suma, resultou apurado que mesmo que o recorrido houvesse adotado todas as medidas necessárias para evitar ações delirantes de internos em suas casas penais, mesmo assim, tratando-se de suicídio, tais providências não seriam capazes de evitar o resultado fatídico, devendo, por conseguinte, serem mantidos os termos da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém (PA), 28 de agosto 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023